Tribunal: TJDFT
Processo: 0727486-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727486-46.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: RODRIGO MASCARENHAS PORTO DIAS APELADO: RODRIGO MASCARENHAS PORTO DIAS APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A sentença de fls. 365-369/PDF, proferida pelo douto Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, condenou RODRIGO MASCARENHAS PORTO DIAS, por incurso no art. 171 do CP, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão unitária mínima. O MPDFT interpôs o apelo de fls. 378-382/PDF, no qual pleiteou a exasperação da pena-base em face dos maus antecedentes do réu. A defesa técnica, patrocinada pela Defensoria Pública do DF, interpôs recurso de apelação (fl. 410/PDF), cujas razões foram acostadas às fls. 414-421/PDF. Contrarrazões do MPDFT às fls. 422-425/PDF. A Defensoria Pública do DF teve vista pessoal dos autos; contudo não apresentou razões de contrariedade ao apelo do MPDFT (fls. 427 e 429/PDF). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 1 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador